Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-09.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANO MORAL. Apontamento em cadastro de inadimplentes. Improcedência. Apelo da autora. Ausente abusividade por parte das rés. Apelante negociou o débito com terceiro que não o banco réu e efetuou o pagamento de boleto falso. Não comprovado que o contato aconteceu por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. Falha na prestação dos serviços não demonstrada. Boleto com valor muito abaixo

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANO MORAL. Apontamento em cadastro de inadimplentes. Improcedência. Apelo da autora. Ausente abusividade por parte das rés. Apelante negociou o débito com terceiro que não o banco réu e efetuou o pagamento de boleto falso. Não comprovado que o contato aconteceu por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. Falha na prestação dos serviços não demonstrada. Boleto com valor muito abaixo da dívida apontada, emitido por banco diverso e com beneficiário outro que não o credor. Fraude grosseira. Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, que não agiu com as cautelas mínimas para efetuar o pagamento. Indenização indevida. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.